Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-33.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento – autor que alegou não ter recebido a notificação prévia nos termos do art. 43, § 2o, do CDC - ação movida contra o credor – parte ilegítima – Súmula 359 do STJ – recurso não provido nesse ponto - relação jurídica entre as partes que não foi provada, assim como também não foi provada a origem e existência da dívida – declaração de inexigibilidade que

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento – autor que alegou não ter recebido a notificação prévia nos termos do art. 43, § 2o, do CDC - ação movida contra o credor – parte ilegítima – Súmula 359 do STJ – recurso não provido nesse ponto - relação jurídica entre as partes que não foi provada, assim como também não foi provada a origem e existência da dívida – declaração de inexigibilidade que permanece, ante a ausência de recurso do réu – dano moral configurado – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – apontamentos anteriores que foram excluídos antes da disponibilização dos registros impugnados na ação e também apontamentos posteriores, que não interferem no resultado – indenização fixada em R$ 5.000,00, com juros de mora desde cada evento danoso e correção monetária desde a publicação do acórdão – parcial reforma da sentença – sucumbência revista, condenando-se integralmente o réu – honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004897-33.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
CAMPOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-33.2019.8.26.0020 -Voto no 19852 - smc
2
VOTO No: 19852
COMARCA: São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível
JUÍZA DE DIREITO: Cláudia Barrichello
APTE. : Diego Campos Barbosa (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA apontamento autor que alegou não ter
recebido a notificação prévia nos termos do art. 43, § 2o, do CDC -
ação movida contra o credor parte ilegítima Súmula 359 do STJ
recurso não provido nesse ponto - relação jurídica entre as partes
que não foi provada, assim como também não foi provada a origem
e existência da dívida
declaração de inexigibilidade que
permanece, ante a ausência de recurso do réu
dano moral
configurado
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ

apontamentos
anteriores
que
foram
excluídos
antes
da
disponibilização dos registros impugnados na ação e também
apontamentos posteriores, que não interferem no resultado

indenização fixada em R$ 5.000,00, com juros de mora desde cada
evento danoso e correção monetária desde a publicação do acórdão
parcial reforma da sentença sucumbência revista, condenando-
se integralmente o réu
honorários fixados em 20% sobre o valor
da condenação - recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-33.2019.8.26.0020 -Voto no 19852 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó da
Comarca de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, que nos autos da ação
condenatória e declaratória movida pelo apelante contra o apelado, julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito
impugnado. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas já
realizadas e honorários de R$ 1.000,00 para cada patrono, observada a
gratuidade ao autor.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor tomou conhecimento de um
apontamento em seu nome, promovido pelo réu, o que o impediu de realizar
compras regulares em comércio.
Afirma a responsabilidade objetivo do réu e o dano moral,
requerendo a indenização, além da declaração de inexigibilidade, com a
procedência.
Em contestação, o réu afirma a falta de interesse de agir, a
ausência de qualquer responsabilidade, a inexistência de dano moral, a
aplicação da Súmula 385 do STJ e requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexigibilidade do débito impugnado. Condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas já realizadas e honorários de R$
1.000,00 para cada patrono, observada a gratuidade ao autor.
Apelação do autor (fls. 168/186).
Contrarrazões do réu (fls. 190/202).
Em suas razões, o apelante reitera que sofreu dano moral e
tem direito à indenização.
Afirma que não se aplica a Súmula 385 do STJ e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-33.2019.8.26.0020 -Voto no 19852 - smc
4
recebeu a notificação prévia sobre o apontamento.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, a alegação do autor, reiterada no apelo, de que
sofreu dano moral em razão da falta de notificação prévia, na forma disposta
no art. 43, § 2o, do CDC, não se sustenta.
Com relação à falta de notificação prévia, a
responsabilidade pela notificação do consumidor é do mantenedor do
cadastro, não do credor, como já decidiu o C. STJ:
“Súmula 359: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Há, portanto, consolidação do entendimento segundo o qual
a notificação prévia ao consumidor cabe ao mantenedor do órgão de
proteção ao crédito, não ao credor, sendo ele parte ilegítima para a ação e,
assim, o recurso não merece provimento nesse ponto.
O autor narrou na inicial que foi surpreendido pela existência
de negativação promovida pelo réu.
São seis os registros em nome do autor:
1) 379900158000011CT 10/01/2018
R$ 870,60

Bradesco Cartões
2) 379900158000011FI 06/04/2016
R$ 790,08 Banco
Bradesco
3) 379900158000011CT 17/10/2015
R$ 870,60

Bradesco Cartões
4) 379900158000011EC 01/10/2015 R$ 850,96 - Banco
Bradesco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-33.2019.8.26.0020 -Voto no 19852 - smc
5
5) 379900158000011EC 10/01/2018 R$ 850,96 - Banco
Bradesco
6) 379900158000011FI 24/12/2016
R$ 790,08 - Banco
Bradesco
O autor não indicou na inicial com precisão qual desses
apontamentos considerou indevido. Não se deu ao trabalho de impugnar
especificamente a existência de cada um deles, expondo os motivos, pois
está claro que cada um se refere a uma operação distinta.
Ademais, a ação foi movida apenas contra Banco Bradesco,
sendo que Bradesco Cartões, embora pertencente ao mesmo grupo
econômico, é uma empresa distinta, com CNPJ diferente e o simples fato de
pertencerem ao mesmo grupo não induz, automaticamente, solidariedade,
pois o ordenamento jurídico adota como regra o princípio da separação
patrimonial entre empresas, o que abrange o ativo e o passivo.
Entretanto, o réu apresentou contestação igualmente
lacônica, a qual não foi instruída com qualquer elemento de prova, limitando-
se o banco a afirmar a legalidade dos apontamentos, sem contudo provar a
regularidade da própria existência da dívida.
Como se trata de relação de consumo e foi arguido fato
negativo pela autora, cabia ao réu comprovar os fatos desconstitutivos (art.
373, inciso II, do CPC em conjunto com art. 6o, inciso VIII, do CDC),
observando-se que o art. 107 do CC admite a contratação por qualquer
forma idônea e, por consequência, também a prova dessa contratação.
Nada foi provado e, assim, a declaração de inexigibilidade
deve prevalecer, até porque o réu deixou de recorrer, aceitando o resultado
nesse ponto.
Com relação ao dano moral, que é o objeto do recurso do
autor, de fato a sentença deve ser reformada, pois não se aplica a Súmula
385 do STJ.
A data base a ser considerada é 01/10/2015, a mais antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-33.2019.8.26.0020 -Voto no 19852 - smc
6
O documento de fls. 153/154 comprova que o autor tinha
outros apontamentos em seu nome, porém todos registrados depois dessa
data ou excluídos antes, o que na prática os torna inviáveis a produzir o
efeito de aplicação da referida Súmula 385 do STJ.
Assim, o caso é mesmo de condenar o réu ao pagamento
de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, com juros de mora
desde cada evento danoso e correção monetária desde a publicação do
acórdão.
Parcialmente reformada a sentença, fica a sucumbência
também revista para condenar integralmente o réu ao pagamento das
custas e despesas, bem como honorários, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator